Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700685-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATTEUS JOSE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: E. A. D. O., AMANDA SOUZA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.J.O.S. contra a decisão de ID 107776448, na origem, proferida em ação de alimentos ajuizada por E.A.O., que fixou alimentos provisórios no equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente. Todavia, proferida sentença homologatória de acordo, ID 129166870 na origem, em 26.6.22, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora